Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721778-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTORINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR DESPACHO Da análise dos autos do cumprimento de sentença originário (processo no 0008572-82.2014.8.07.0001) movido pelo agravado contra JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., constata-se que, em razão da penhora do imóvel de propriedade da executada, que estava alugado, em 26/5/2023 foi determinada pelo MM. Juiz a intimação da agravante terceira interessada para depositar em Juízo os valores oriundos do contrato de locação do bem até a efetiva alienação judicial (id. 160047556, autos originários), in verbis: “Ante a manifestação do exequente de ID no 159939770, intime-se o terceiro interessado SANTORINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para promover o depósito do valor dos aluguéis, a partir de sua intimação, em conta judicial à disposição deste Juízo, até a efetiva alienação do imóvel penhorado descrito como Apartamento 1014, do Edifício Fusion Work &amp; Live, quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, matriculado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o número 110.972. [...] Intimem-se.” (grifo nosso). Conforme narrado pela agravante, a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor do agravado foram expedidos em 24/8/2023 (id. 59628931, pág. 4). A r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou embargos de declaração (ids. 189290469 e 195487623, autos originários), tão somente ratificou os termos da r. decisão anterior, para que fossem depositados pela agravante os valores dos aluguéis até 23/8/2023, com a observação expressa de que “[...] eventual cobrança dos valores que entender devidos, deve ser objeto de ação autônoma, visto que a discussão sobre o adimplemento ou saldo remanescente decorrente da penhora efetivada não é abarcada pela presente ação”. Assim, a r. decisão agravada não impõe qualquer gravame à agravante, visto que as questões relativas ao término do contrato de locação e aos valores por ela depositados em Juízo não são objeto do cumprimento de sentença originário, conforme expressamente destacado pelo MM. Juiz, as quais poderão ser apresentadas em eventual ação própria destinada à análise do adimplemento ou saldo remanescente decorrente da penhora. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora